Tribunal: TJBA
Processo: 8121223-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121223-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LARA CERQUEIRA DE CARVALHO LUZ

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: PICPAY SERVICOS S.A

Advogado(s)
:
NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SCR SISBACEN. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CDC. RESOLUÇÃO BACEN 4.571 2017. NATUREZA RESTRITIVA DO SCR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta contra sentença que, na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta em face de PICPAY SERVIÇOS S.A., julgou improcedentes os pedidos. A autora sustenta a ilicitude do registro de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil SCR SISBACEN por ausência de prévia comunicação e pleiteia exclusão do apontamento e compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Definir se a instituição financeira tinha o dever de comunicação prévia antes do lançamento de informação no SCR SISBACEN e, em caso de descumprimento, se disso decorre automaticamente a remoção do registro e a obrigação de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. É relação de consumo a controvérsia entre usuária de serviços financeiros e instituição financeira, aplicando-se o CDC, inclusive a responsabilidade objetiva por falha de informação (art. 14) e o regime de bancos de dados de consumo (art. 43).
4. O SCR SISBACEN, embora gerido pelo Banco Central, é alimentado pelas instituições financeiras e, na prática, impacta a análise de risco e a concessão de crédito, possuindo natureza equiparável a cadastro restritivo, segundo jurisprudência do STJ, razão pela qual se impõe a observância do dever de informação adequada e da comunicação prévia ao consumidor (CDC, art. 43, § 2º; Resolução Bacen nº 4.571 2017, art. 11).
5. A obrigação de notificar previamente é da instituição que reporta a informação, não do Banco Central, cuja ilegitimidade passiva em ações dessa natureza foi consolidada pelo STJ, sem afastar o dever da instituição originadora de observar a comunicação.
6. No caso concreto, a ré não comprovou ter enviado a comunicação prévia antes do lançamento no SCR, caracterizando falha no dever de informar e impondo a retirada do registro impugnado, sem prejuízo de futura reinscrição, desde que observado o regramento aplicável.
7. O dano moral não é
in re ipsa
na espécie e sua configuração depende de demonstração de efetivo prejuízo ou de abuso na utilização das informações, ônus do qual a autora não se desincumbiu. A existência de anotações preexistentes reforça a inaplicabilidade de indenização moral automática, nos termos da orientação sumulada.

IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a apelada proceda ao cancelamento do registro questionado no SCR SISBACEN no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitada a R$ 10.000,00, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI; 14; 43, §§ 1º e 2º. CPC, arts. 85, § 2º; 86; 98, § 3º. Resolução Bacen nº 4.571 2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.099.527 MG, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 24.09.2010. STJ, AgInt no AREsp 899859 AP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19.09.2017. STJ, REsp 1.626.547 RS, 1ª Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 08.04.2021. STJ, Tema 710, EDREsp 1.419.691, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03.02.2015. STJ, Súmulas 359, 385 e 572. TJBA, Apelação 8005553-05.2022.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, pub. 30.11.2022. TJBA, Apelação 8085487-75.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, pub. 22.12.2024. TJPR, Apelação 0017818-43.2020.8.16.0001, 13ª C.Cív., j. 25.11.2022. TJGO, AC 5775559-80.2022.8.09.0051, 11ª C.Cív., pub. 31.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8121223-23.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante LARA CERQUEIRA DE CARVALHO LUZ e como apelada PICPAY SERVICOS S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .